Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734576-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO MARQUES JUNIOR AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENIO MARQUES JUNIOR contra decisão interlocutória que indeferiu medida liminar requerida no Mandado de Segurança impetrado em face de CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O pedido de antecipação da tutela recursal apreciado e indeferido nos termos da decisão de ID 30288513. Após juntadas as contrarrazões (ID 30768040), o Juízo a quo oficiou a esta Relatoria (ID 31232076) comunicação de prolação de sentença no processo de origem (ID 31232077 - Pág. 2) e a Procuradoria de Justiça manifestou ausência de interesse de atuar no feito (ID 31982056). Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma de decisão denegatória de liminar, o julgamento de mérito do Mandando de Segurança importa na perda de objeto do recurso, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora